Tribunal: STF
Processo: RE 97569
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
-LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE.
LAUDO PERICIAL FIRMADO POR PERITO ÚNICO E VALIDADO PELA INSTÂNCIA
ORDINARIA, EM FACE DA ANALISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CUJO REEXAME E
VEDADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). JURISPRUDÊNCIA DO
STF, NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.